Tribunal: TJDFT
Processo: 0712806-04.2021.8.07.0007
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-05-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0712806-04.2021.8.07.0007 Classe judicial: APELAÇÃO CRIMINAL (417) APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS APELADO: JOAO PAULO MEIRELES VIEIRA D E S P A C H O Intime-se o Ministério Público de 1o grau para apresentação das razões recursais. BRASÍLIA, DF, 16 de maio de 2025 17:06:30. Desembargador Josaphá Francisco dos Santos Relator